Tribunal: TJSP
Processo: 1505801-67.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Desacato e ameaça. Recurso defensivo.

I. Caso em Exame
1. Apelante incurso nas penas dos arts. 147, caput, e 331, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo. Recurso defensivo buscando a absolvição e mitigação das penas.

II. Questão em Discussão
2. Três são as questões em discussão:
I) adequação das condutas aos tipos

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Desacato e ameaça. Recurso defensivo.

I. Caso em Exame
1. Apelante incurso nas penas dos arts. 147, caput, e 331, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo. Recurso defensivo buscando a absolvição e mitigação das penas.

II. Questão em Discussão
2. Três são as questões em discussão:
I) adequação das condutas aos tipos penais e atipicidade por ausência de dolo;
II) possibilidade de se reconhecer a atenuante da confissão em relação ao delito de ameaça; e
III) suficiência do regime aberto para prevenção e reprovação das condutas.

III. Razões de Decidir
3. Condutas típicas e antijurídicas, manifesto dolo a orientar as ações delituosas.
4. Necessário reconhecimento da confissão espontânea, porquanto o acusado admitiu a prática das condutas ilícitas.
5. Impossibilidade de se mitigar o regime prisional ante as péssimas condições pessoais.

IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a confissão espontânea e consequentemente reduzir a pena.